Tribunal: TJDFT
Processo: 0701567-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701567-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON DE CASTRO LOPES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se Nilton de Castro Lopes e Marconi Medeiros Marques de Oliveira para responderem, querendo, ao agravo interno manejado pelo Distrito Federal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator